Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700604-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOARES BISPO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento (com pedido liminar) contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos n. 0718049-33.2020, indeferiu a tutela antecipatória consistente na determinação de realização de cirurgia de “VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO PERFLUORCARBONO E ENDOLASER EM AMBOS OS OLHOS”. Eis o teor da decisão ora revista: FRANCISCO SOARES BISPO, 56 anos de idade, possui diagnóstico de DESCOLAMENTOS E DEFEITOS DA RETINA e requer, a título de tutela antecipada, compelir o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de CE- VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUORCARBOMO E ENDOLASER EM AMBOS OS OLHOS. Relatórios médicos juntados sob o id. 62179860. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela. DECIDO. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde), não vislumbro a presença dos requisitos legais exigidos para deferimento da antecipação da tutela pretendida. Em que pese a solicitação do procedimento junto ao SISREG encontrar-se registrada sob risco vermelho – emergência, verifico que o relatório médico apresentado sob o id. 62179860 não atesta a urgência do tratamento. Informa, ao contrário, tratar-se de cirurgia eletiva, razão pela qual não vislumbro demonstrados, de forma suficiente, os requisitos para deferimento do pleito. Nesse sentido, o deferimento da medida, nesse atual momento, de pandemia MUNDIAL de COVID - 19, acabaria por subtrair, das milhares de pessoas que apresentam quadros clínicos de maior gravidade e urgência, oportunidade de atendimento, o que, a toda evidência, não se mostra razoável, sob o viés social-jurídico. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (...) O agravante (56 anos, diagnóstico de descolamento de retina) argumenta, em síntese, que, a par da classificação (“risco vermelho”), “também possui diagnóstico de Insuficiência Renal Crônica e, em razão do diagnóstico, necessita fazer sessões de Hemodiálise três vezes por semana, no Hospital Universitário de Brasília”, de sorte que “a baixa acuidade visual do ora recorrente prejudica sobremaneira o deslocamento para realizar as sessões do Hemodiálise” e, além disso, “em razão da Pandemia do Covid-19 o ora recorrente tem encontrado enorme dificuldade para comparecer a alguma unidade hospitalar e obter tratamento médico especializado”. Pugna (liminar e mérito) pela antecipação dos efeitos da tutela (imediata realização da cirurgia). Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir, por ora, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo (CPC, Art. 1019, I). Os documentos carreados pelo agravante na origem, muito embora possam atestar a classificação do quadro de saúde (“risco vermelho”), não respaldam a concessão da medida inaudita altera pars, pena de prematura (e indevida) ingerência nos critérios administrativos e de patente risco de ofensa à isonomia (pacientes em situação similar ou mais gravosa à da agravante, e em melhor classificação na lista de espera), notadamente diante da atual situação da saúde (pandemia de COVID-19). Com efeito, o expediente da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (CERCE/DDF) noticia que: (i) a solicitação do agravante foi inserida no SISREG em 28.02.2020, com a prioridade “vermelho”; (ii) no momento, constam na fila 237 solicitações, sendo 200 na prioridade vermelha, 31 na prioridade amarela, 1 na prioridade verde e 5 na prioridade azul; (iii) considerando a prioridade “vermelho” do paciente em questão, estão sendo agendadas as solicitações em mesma prioridade, inseridas em 15.1o.2020; (iv) o processo regulatório inicia com a inserção da solicitação pela unidade solicitante, e a autorização do procedimento se baseia em diretrizes clínicas e critérios de prioridade estabelecidos pela especialidade, e depende da oferta de vagas pelas unidades executantes. O extrato do SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS) registra se tratar de procedimento de “alta complexidade”, porém eletivo, conforme pontuado na decisão revista. E se não há clara evidência da pronta urgência de tratamento, resta comprometida a tutela recursal de urgência, até porque seria emitida uma decisão de cunho satisfativo e irreversível. Esses fatores comprometem os requisitos legais à concessão da tutela de urgência, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito